Tribunal: STF
Processo: ARE 1058626
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-02-20
Data de publicação: 2018-02-20

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Pagamento de honorários advocatícios a defensor dativo pelo Estado. 4. Alegação de inobservância dos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório em razão de rejeição de embargos de declaração. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade do reexame ou revolvimento do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.